Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PORQUANTO. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO EM 21 DE OUTUBRO DE 2021 E LIBERADO PARA ELABORAÇÃO DE VOTO EM 17 DE DEZEMBRO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. CAUÇÃO DISPENSADA. ARTIGO 521, I E II CPC. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOUTRINA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença e possibilitou o levantamento de valores depositados nos autos originários.

2. Segundo o art. 520 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...]”. 2.1. Este é o caso dos autos, em que o recurso especial interposto pela executada não foi admitido, encontrando-se a decisão da Presidência pendente do agravo do art. 1.042 do CPC.

3. Ademais, os valores a serem levantados referem-se a honorários advocatícios, os quais constituem verbas alimentares (art. 85, §14, CPC).

4. Desta forma a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, do CPC, que prevê o seguinte: “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; [...] III – pender o agravo do art. 1.042”. 4.1. Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da execução provisória, a qual, nos termos do art. 520, I, CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Enfim. "A caução para obtenção da tutela completa do direito reclamado no cumprimento da decisão provisória pode ser dispensada em quatro hipóteses: a) quando o crédito tiver natureza alimentar, independentemente de sua origem ou de importância; b) quando o credor demonstrar estado de necessidade; c) quando a decisão provisória estiver sujeita apenas a agravo contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que tenha negado seguimento a recurso especial ou extraordinário, por coincidência da decisão recorrida com a orientação de tribunal superior ou por inexistência de repercussão geral (no caso de recurso extraordinário apenas); d) quando a decisão recorrida estiver em harmonia com súmula do STF ou STJ ou ainda com acórdão proferido no caso de julgamentos repetitivos. Os dois primeiros casos ligam-se à proteção à subsistência digna da pessoa. Os últimos dois casos apostam no insucesso do recurso especial ou do recurso extraordinário eventualmente interposto. Em todos os casos, admite-se a obtenção de tutela completa ao direito afirmado em decisão provisória sem a prévia prestação de caução suficiente e idonea" (in CPC comentado, Luiz Guilherme e outros, RT, 2015, p. 539).

5. Ainda, a agravante não comprovou a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. 5.1. A recorrente alega que o escritório de advocacia divulgou uma carta na qual avisa a suspensão do pagamento a fornecedores em razão da pandemia da COVID-19. No entanto, a carta datada de março de 2020, referente ao período de suspensão de prazos do judiciário, o que levou a uma baixa nas receitas do escritório. A situação lá retratada não mais condiz com o estágio atual, em que o Judiciário já opera com normalidade, não retratando, assim, a situação financeira do escritório.

6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.